Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724191-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ELIAS RODRIGUES DA COSTA MELO RECORRIDO: RINALDO CAXIAS FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO PREÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. No caso em apreço, verifica-se que a autora/apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações. 2. No caso dos autos, não há comprovação do adimplemento integral do valor contratado. Dessa forma, conclui-se que deve ser aplicada a regra da exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) estabelecida no art. 476 do Código. 3. O conjunto probatório formado não é suficiente para comprovar o adimplemento integral do negócio jurídico a que alude a apelante, tampouco suas consequências jurídicas, não tendo o mesmo, portanto, atendido o comando constante do art. 373, I, CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como 489 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional. Aduz que o pleito recursal não implica reexame de provas, mas mera revaloração de prova, invocando dissenso jurisprudencial quanto à tal possibilidade e colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, a parte recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 42289255). Todavia, o recorrente não atendeu à determinação, limitando-se a trazer comprovante de pagamento de preparo na forma simples e, uma vez mais, trazendo comprovante de agendamento de preparo (ID 42289255), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto: “consoante jurisprudência desta Corte Superior, se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto (Súmula 187 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.079.571/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022). De igual sorte, “na linha dos precedentes desta Corte Superior, o agendamento de pagamento não é suficiente para comprovar o pagamento do preparo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.132.627/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009